Tribunal: TJPA
Processo: 0001197-62.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001197-62.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO VERAS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO - ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE ALEGOU TER FIRMADO CONTRATO COM O APELADO PARA REFORMA E OUTRAS OBRAS EM SEU IMÓVEL E PAGOU PELO SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA ANTECEDENTE DO AGENTE QUE, PELO QUE RESTOU PROVADO, COMETEU ILÍCITO CIVIL AO INADIMPLIR O CONTRATO FIRMADO. NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, AGINDO COM O DOLO ESPECÍFICO DE LESAR A VÍTIMA E OBTER VANTAGEM ILÍCITA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra..

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MARCELO VERAS PIMENTEL,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 17444593, o ora apelado, na condição de proprietário da empresa Ampliar Soluções, teria firmado contrato com a vítima, Alcionides Guimarães Leal Júnior, para realização de serviços de engenharia e arquitetura, assim como reforma e construção de alguns cômodos, em sua residência, localizada no residencial Cidade Jardim II, 6955, rua do Maçarico, nº 16, Parque Verde.

Que do contrato, firmado em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a vítima teria adiantado o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para que se iniciassem as obras, ficando acordado que o restante seria pago através de transferências bancárias, porém, que o ora apelado, apesar de ter recebido o dinheiro, não iniciou e tampouco conclui as obras, tendo somente removido o jardim e cavado buracos na área externa da residência e que apesar dos diversos contatos mantidos com o ora apelado para conclusão da obra, este se esquivava e dava desculpas, sem, contudo, solucionar o problema, razão pela qual exigiu devolução dos valores adiantados, não obtendo êxito.

Irresignada, a vítima procurou a autoridade policial, e o ora apelado afirmou que se encontrava impossibilitado de resolver o problema pois o valor supostamente pago teria sido a sócio informal da empresa, Fernando F. Santos, não localizado.

Diante de tal ocorrência, apresentou o Ministério Público denúncia dando o ora apelado como incurso nas penalidades do art. 171,
caput
, do CPB, requerendo o recebimento da exordial acusatória e processamento do então réu.

Em ID 17444595, recebida a denúncia.

Resposta à acusação, ID 17444602.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 17444718/728.

Alegações finais ministeriais, em ID 17444733.

Em ID I17444736, alegações finais do assistente da acusação.

Em ID I17444739, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 17444743, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelado absolvido, por entender o magistrado ausência de dolo na conduta praticada.

Em ID 17444752, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de estelionato, nos exatos termos da denúncia.

Em ID 17444762, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17528642, se manifestou pelo
Conhecimento
e
NÃO

provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MARCELO VERAS PIMENTEL,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e o então réu, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, pois, como bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, as provas trazidas aos autos pelo Ministério Público não foram uníssonas, firmes, concisas e suficientes a comprovar a autoria delitiva, tendo apenas apontado que fora firmado um contrato de prestação de serviço entre as partes, porém, que este não fora cumprido pelo apelado, não restando demonstrado o dolo em sua conduta em sua inadimplência.

O crime de estelionato, consistente na prática de golpes, por meio dos quais o agente engana a vítima para dela obter algum tipo de vantagem, se configura a partir da prática de quatro requisitos, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo a outrem, uso de meio ardil ou artimanha, enganar alguém ou levá-la a erro, portanto, seu elemento subjetivo é o dolo, pois o dolo antecedente, com o fito de enganar a vítima e auferir a vantagem patrimonial em desfavor da vítima é característica essencial do referido crime, o que não restou comprovado nos autos, pois não há qualquer prova de que o ora apelado, ao formalizar o contrato com a vítima, afirmou ser engenheiro ou arquiteto, tampouco que sua empresa possuía registro formal nos órgãos competentes e com tais afirmações induzi-la a erro, o que configuraria sua intenção em lesar o patrimônio daquela.

Assim, é possível se concluir que o ora apelado cometeu um ilícito civil ao deixar de cumprir com o contrato por si firmado, mas não o ilícito penal do estelionato na medida em que não restou demonstrado o dolo antecedente em sua conduta, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATOS - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. - O crime de estelionato exige a comprovação do elemento volitivo - "animus lucri faciente" - do agente para sua configuração. Ausência de demonstração da intenção preestabelecida do acusado de ter, por má- fé, vantagens ilícitas de terceiros, mantendo-os em erro, mediante artifício, ardil, ou fraude, e a incerteza das vantagens ilicitamente aferidas pelo suspeito impedem a configuração do crime de estelionato - Se a prova indiciária, que foi suficiente para a instauração da ação penal, não foi corroborada por outros elementos de convicção durante a instrução processual - sob o contraditório e a ampla defesa -, desincumbindo a acusação de seu ônus, a condenação criminal não se sustenta em prol do primado da não culpabilidade. (TJ-MG - APR: 10480110109075001 Patos de Minas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico
(STF, HC 87441/PE, RHC 80411).

Vejamos excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer
, in verbis
:

“...diante da fragilidade probatória, a melhor solução para o feito é a absolvição do ora apelado, devendo ser levado em consideração que, no âmbito de um processo penal digno de um Estado Democrático de Direito, estruturado a partir de uma Constituição Federal que estabelece um amplo rol de direitos e garantias individuais, dentre os quais está a presunção de inocência, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer pessoa acusada criminalmente.”

Portanto, ainda que subsistam provas acerca da formalização do contrato, bem como do efetivo pagamento do que fora acordado, não restou comprovado que o apelado tenha de alguma forma induzido a vítima a erro, lhe passando informação inverídica sobre si ou sua empresa, restando configurada somente a inadimplência contratual, ou seja, um ilícito civil.

Efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação. Assim, não tendo o órgão acusatório cumprido com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos provas aptas a corroborar a denúncia, não como subsistir uma condenação.

Portanto
, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária a sua autoria, restando a
absolvição
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
não deve se basear em possibilidades, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e, em havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024